Tribunal: TJDFT
Processo: 0701609-97.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701609-97.2025.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: VINICIUS CECILIO ALVES COUTO IMPETRADO: 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR proposto por REIS DIVINO DE OLIVEIRA contra ato judicial proferido pela 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, com o objetivo de obter a restituição de veículo apreendido em processo criminal, que pertence ao impetrante, sob alegação de ilegalidade da decisão que negou a devolução do bem. O impetrante alega que o veículo VW/UP TAKE MA, Placa PAX5C80/DF, ano 2016/2017, de sua propriedade, foi apreendido nos autos do processo no 0743000-97.2024.8.07.0001, em decorrência de flagrante delito supostamente relacionado ao crime de tráfico de drogas cometido por terceiro (Bruno Braga de Freitas), que utilizava o automóvel mediante contrato particular de locação para trabalho como motorista de aplicativo. No flagrante, foi apreendida apenas 0,49g de cocaína, sem qualquer vínculo direto com o veículo. Após indeferimento inicial do pedido de restituição, novo requerimento foi formulado diretamente em nome de Reis Divino, também negado sob o argumento de que o bem possui alienação fiduciária ativa, existência de ações de busca e apreensão contra o impetrante (sem relação com o veículo em questão), e possível uso do automóvel no suposto crime de tráfico. Para reforçar sua alegação, argumentou que o veículo é seu único meio de subsistência, utilizado de forma lícita para transporte de grãos e locação a motoristas de aplicativo, que não há elementos que o vinculem ao crime investigado, tampouco interesse probatório na manutenção da apreensão, conforme exige o art. 118 do CPP. Aduziu que o Ministério Público se manifestou favoravelmente à restituição, autorizando sua liberação ao impetrante na condição de fiel depositário. Alegou, ainda, que a decisão judicial extrapola os limites da competência penal, invadindo matéria cível sem justificativa legal e que o mandado de segurança é o meio processual adequado, já que a decisão impugnada não comporta recurso com efeito suspensivo. Ao final requereu a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão judicial e determinar a liberação imediata do veículo, com nomeação do impetrante como fiel depositário, concedendo no mérito o mandado de segurança para anular o ato judicial impugnado, reconhecendo o direito líquido e certo do impetrante à restituição do bem. É relatório. Decido. O peticionante impetrou mandado de segurança contra ato do Exma. Juíza de Direito que atua perante o juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal pretendendo a restituição do veículo VW/UP TAKE MA, Placa PAX5C80/DF, ano 2016/2017, de sua propriedade, que foi apreendido nos autos do processo no 0743000-97.2024.8.07.0001, em decorrência de flagrante delito supostamente relacionado ao crime de tráfico de drogas cometido por terceiro (Bruno Braga de Freitas), que utilizava o automóvel mediante contrato particular de locação para trabalho como motorista de aplicativo. Nos termos do art. 5a, inciso LXIX, da Constituição Federal, o mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus, ou habeas data, contra ato de autoridade no desempenho de atribuições do Poder Público que incorra em ilegalidade ou abuso de poder. Nos termos do artigo 23 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, compete à Câmara Criminal processar e julgar o mandado de segurança contra decisão de magistrado de primeiro grau ou de relator de recurso distribuído a qualquer das Turmas Criminais. Ademais, vê-se que o impetrante não é parte na ação penal em que foi apreendido o bem. Destarte, sua qualidade de terceiro interessado permite o manejo de mandado de segurança contra ato judicial, independentemente de interposição de recurso, nos moldes do Enunciado n. 202 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que orienta: “A impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona a interposição de recurso”. Como é cediço, o direito líquido e certo amparado pelo writ deve ter sua extensão delimitada e ser apto para que seja exercitado no momento da sua impetração, isto é, tal direito deve passível de demonstração de plano. No caso, o impetrante comprovou ser o proprietário do veículo e que o bem é utilizado como fonte de renda (I.D. 226528914; I.D. 226528903). Além disso, na ação principal (0743000-97.2024.8.07.0001) em que houve a apreensão do veículo, o MP oficiou pela restituição do bem ao interessado, na condição de fiel depositário até a sentença, argumentando que não havia elementos indicando a origem ilícita do bem (I.D. 215090967). A liminar é cabível no mandado de segurança, conforme autorizado expressamente pelo art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009: Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) III – que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. No caso, estão presentes os requisitos para o seu deferimento, haja vista que, “a priori”, o veículo apreendido durante diligência policial não mais interesse à persecução penal. Além disso, o veículo está parado e sujeito à deterioração, além de a manutenção da apreensão prejudicar diretamente o sustento do impetrante e de sua família. Acrescente-se que a restituição de coisas apreendidas constitui procedimento legal de devolução a quem de direito da coisa. Portanto, o pedido preenche os requisitos legais para concessão da liminar, que visa evitar danos irreparáveis ou de difícil reparação, assegurando o direito líquido e certo do impetrante até o julgamento final do mandado de segurança. Diante do exposto, CONCEDO A LIMINAR suspender os efeitos do ato impugnado e deferir restituição do veículo VW/UP TAKE MA, Placa PAX5C80/DF, ano 2016/2017 ao impetrante, na condição de fiel depositário, até o final no processo 0743000-97.2024.8.07.0001. Notifique-se a autoridade impetrada para que cumpra a presente Decisão, a qual atribuo força de mandado, e para que preste informações. Após, intime-se o Ministério Público. Brasília/DF, 21 de maio de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator